Tribunal: TJMT
Processo: 1020233-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020233-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BETHANIA MENESES DIAS - CPF: 051.990.396-01 (ADVOGADO), PAMELLA SALVIANO NUNES - CPF: 001.870.311-93 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nulidade da citação por edital e de impenhorabilidade dos valores bloqueados em execução fiscal, sob alegação de não esgotamento dos meios de localização da devedora e impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação por edital é válida quando realizadas tentativas de citação por correio e oficial de justiça, sem necessidade de outras diligências; e (ii) verificar se o bloqueio de valores é legítimo quando não comprovada a impenhorabilidade pelo executado.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital na execução fiscal é válida quando esgotadas as tentativas de citação por correio e oficial de justiça, não sendo necessárias diligências adicionais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, exige comprovação pelo executado de que se trata de sua única reserva financeira, ônus não atendido no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a citação por edital na execução fiscal quando frustradas as tentativas de citação por correio e oficial de justiça, sem necessidade de diligências adicionais. 2. A impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos depende de comprovação pelo executado de que se trata de sua única reserva financeira."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, X; Lei no 6.830/80, art. 8o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.685.587/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03/10/2017; STJ, AgInt no REsp 1.747.
629
/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18/05/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PAMELLA SALVIANO NUNES
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da execução fiscal n. 1025846-78.2021.8.11.0003, que
indeferiu o pedido de nulidade da citação por edital e da impenhorabilidade dos valores bloqueados
.

O presente recurso foi interposto com base no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sendo apontadas duas principais inconformidades: (i) nulidade da citação por edital, alegando que não houve esgotamento dos meios de localização da devedora, e (ii) impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária, conforme previsto no art. 833, X, do CPC.

A decisão recorrida, constante do id. 180638652, Páginas 99 a 102, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, argumentando que a citação por edital fora realizada corretamente, visto que todas as tentativas de localização da agravante foram frustradas, legitimando o uso da citação ficta. Além disso, indeferiu o pedido de impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, sustentando que não foi demonstrado que tais valores são absolutamente impenhoráveis.

A agravante, por meio de suas razões recursais (id. 180638650), alega que a citação por edital é nula, visto que a exequente não esgotou todas as diligências necessárias para localizar seu endereço. Defende que deveriam ter sido expedidos ofícios a concessionárias de serviços públicos, como Energisa e operadoras de telefonia, para busca de sua localização antes de utilizar a citação editalícia.

Quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados, argumenta que o valor de R$ 2.236,63, bloqueado nas contas do Banco Santander e Banco Inter, é inferior ao limite de 40 salários-mínimos, o que, segundo a jurisprudência do STJ, confere proteção à penhora de quantias mantidas em qualquer modalidade de aplicação financeira, não apenas em caderneta de poupança. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para declarar a nulidade da citação editalícia e determinar a restituição dos valores bloqueados, por serem impenhoráveis.

Foi requerido o efeito suspensivo ao agravo, mas a tutela de urgência foi
indeferida
, conforme decisão de id. 182241653.

O Ministério Público, nos autos de id. 196436170, manifestou-se pela ausência de interesse na causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024